Tribunal: STF
Processo: RE 93550
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
TRABALHO. LICENCA-PREMIO INSTITUIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.819, DE
1958, DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DO ESTIPENDIO PELO
ÓRGÃO PRÓPRIO DA EMPRESA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL.
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES: RE 74.130, RTJ
63/798; RE 91.763, RTJ 96/857.